Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE DIVULGAÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE “LINKS” DIRECIONADORES. CNPJ INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO. PARCERIA COMERCIAL. POSICIONAMENTO QUE DÁ CREDIBILIDADE AOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Presentes os pressupostos processuais, recurso recebido.
2. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial, de modo que eventual apuração sobre a responsabilidade é matéria atinente ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar Rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4.Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
5. Além de divulgar os produtos da recorrida/123 milhas, a recorrente disponibilizava em suas plataformas “links” de acesso aos consumidores. Outrossim, posicionava-se perante os consumidores em suas redes sociais, atestando a confiabilidade da empresa 123 milhas, produzindo inclusive “lives” de mais de sessenta minutos, a fim de levar os consumidores a confiarem na empresa e adquirirem seus produtos.
6. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado.
7. Nessa toada, conforme art. 35. Do CDC, “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Desse modo, diante da negativa da recorrida 123 Viagens ao cumprimento da oferta realizada, emerge para a recorrida o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas.
8.Assim, estando configurada a responsabilidade e da recorrente, bem como tendo sido juntadas aso autos provas suficientes dos danos materiais suportados pela recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios. PRELIMINAR REJEITADA.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a recorrida 123 Milhas, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/95. A autora recorrida não apresentou contrarrazões aos recurso.